Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao embargado, em contrarrazões (ID: 21023176). I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador